Tribunal: TJSP
Processo: 0000353-49.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000353-49.2018.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante GIOVANA
BANHAROTO IANACONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para estabelecer o regime inicial aberto, com conversão da pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos conforme especificado, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571
Apelante: Giovana Banharoto Ianaconi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto no 23.115
TRÁFICO
DE
DROGAS
–
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
POSSE
DE
ENTORPECENTES
PARA
USO
PRÓPRIO
–
NÃO
ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A FINALIDADE
MERCANTIL – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO
MÚLTIPLA – PENA MANTIDA – REGIME INICIAL
ABRANDADO PARA O ABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Giovana
Banharoto Ianaconi contra a r. sentença de fls. 229/237, que a
condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 166
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformada, recorre a sentenciada (fls. 262/271)
pleiteando absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer a desclassificação para o crime de porte de droga para
consumo pessoal. Por fim, postula o abrandamento do regime inicial
prisional, bem como a substituição da carcerária por restritivas de
direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 275/282).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 293/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 75/76), “no dia 23 de
março de 2018, às 17h, na Rua Evilásio Massaíne Pires, Vila Arruda, cidade e
Comarca de Itapetininga, GIOVANA BANHAROTO IANACONI (...)
trazia consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 161,05g de maconha,
acondicionados em saco plástico no formato de um tijolo, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”.
Segundo o apurado, “(...) policiais civis durante
investigações de combate ao tráfico de drogas na Vila Paulo Ayres, avistaram
GIOVANA em atitude suspeita na garupa de um mototaxista. Assim,
resolveram abordá-los e nada de ilícito foi encontrado com o piloto da
motocicleta. Contudo, em poder de GIOVANA foi apreendido um tijolo de
maconha e dois celulares, marcas Samsung e LG. Dessa forma, a quantidade
da droga apreendida, ser a denunciada conhecida nos meios policiais e em
razão da região da apreensão ser conhecida como ponto de venda de drogas,
denota-se que GIOVANA trazia consigo o psicotrópico visando o vil
comércio”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
no auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência
(fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de
constatação provisória (fls. 16/17), laudo de exame químico-
toxicológico n.o 134.857/2018 (fls. 79/82), bem como pela prova oral
colhida em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
4
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A ré, em seu interrogatório judicial, alegou que a droga
encontrada pelos policiais era destinada ao seu uso. O policial ouvido em juízo
relatou que durante uma investigação de tráfico de drogas, surgiu a denúncia
de que a ré iria buscar drogas para terceira pessoa com esse traficante que
estava sendo investigado; que após buscar a droga ela foi abordada e a droga
localizada em sua bermuda; que na sequencia, a pessoa para quem ela iria
buscar drogas chegou a comentar que iria arrumar advogado para ela; que
essa investigação está sendo acompanhada pela segunda vara criminal; que no
telefone dela havia contatos dela com essa terceira pessoa para quem ela iria
buscar a droga, a saber uma mulher chamada Jéssica” (fl. 235).
Neste cenário probatório, a Defesa ventila, em
verdade, tese desclassificatória por não negar a apreensão do
entorpecente em poder da Ré, vejamos:
“Conforme seu depoimento ante o crivo do contraditório,
alegou que na data supramencionada teria se deslocado de
sua residência até a residência de uma pessoa que vende
drogas e nesse interim comprou a droga para consumo
pessoal. No momento em que saiu da residência do
vendedor, foi abordada e presa em flagrante de delito (...)
O fato de encontrar o entorpecente é incontroverso,
restando controversa destinação do entorpecente” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
5
264).
No
ponto
central
do
recurso
apresentado,
argumenta-se que:
“Embora ter destacado em audiência que houve
mensagens de uma tal de Jessica para Giovana, mas as
mensagens não foram acostados aos autos, não passando
pelo filtro do contraditório, no mais o Policial João
Adriano, relatou não saber exatamente quais são as
mensagens da mulher com Giovana, dessa maneira
restando improvado se realmente houve conteúdo
criminoso ante a suposta mensagem” (fl. 264).
É de se observar o conteúdo juntado aos autos, os
aparelhos de telefônica móvel, ao revés do indicado pela Defesa,
foram juntados e periciados, sendo que as imagens às fls. 104/116
evidenciam a troca de mensagens.
Quando de sua oitiva na fase extrajudicial, Giovana
apresentou substancioso e pormenorizado relato:
“(...) recebeu uma ligação telefônica da sua conhecida, que
não deseja revelar o nome, a qual ligou para um mototáxi a fim dele levar a
interroganda na Vila Paulo Ayres para buscar uma quantidade de
maconha, a ser retirada de um indivíduo desconhecido daquele bairro;
Sendo assim, a declarante embarcou no mototaxi e dirigiu-se até a Vila Paulo
Ayres parando no local indicado pela sua colega, próximo à APAE, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
6
pegou com um rapaz um tablete de maconha; Na sequência, embarcou
novamente com o mototaxi e alguns minutos depois foram abordados por
policiais civis que acharam em seu poder a maconha comprada” (fl. 07
original sem destaque).
Foi além:
“Os investigadores apreenderam também seus dois
celulares; Alega ser usuária de maconha, consumindo cerca de duzentos
gramas por mês; Destaca não ser traficante de drogas e que o entorpecente
que transportava era apenas para entregar a sua amiga, no que
ganharia como forma de pagamento a quantia de vinte e cinco gramas
de maconha, para o seu consumo (...)” (fl. 07 original sem destaque).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
7
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a
garantia
do
contraditório”
(AgRg
no
REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova a
embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para
o deslinde da demanda quando incapazes de infirmar a
autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”
(AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
É dever da apelante, se tem versão exculpante,
apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade. Contudo, nenhuma prova indica estivessem os
agentes envolvidos em conspiração para prejudicar inocente e a
jurisprudência reconhece a validade do testemunho policial como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
8
meio de prova.
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
Sendo assim, mostra-se inviável a pretendida
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de
Drogas, evidenciada a finalidade mercantil pela quantidade não
desprezível de entorpecente apreendido (161,05g de maconha),
suficiente para a confecção de várias porções para o repasse a
terceiros, repasse esse, aliás, afirmado pela Ré na fase policial, bem
como pelas circunstâncias em que se deu a apreensão.
Em último destaque, é certo que a condição de
usuário não é incompatível com a de traficante. Como é de notório
conhecimento, não raro usuários passam a vender drogas com o fim
de financiar a própria dependência.
Logo, está bem delineada a prática delitiva e, assim,
é de rigor a manutenção da condenação, tal como proferida em
primeiro grau.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais,
a pena-base foi definida no mínimo legal de 05 anos de reclusão, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
9
do pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, aplicado o redutor previsto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, com redução na fração máxima (2/3), a pena
privativa de liberdade foi tornada definitiva no melhor cenário
possível à Defesa, qual seja, 01 ano e 08 meses de reclusão, além do
pagamento de 166 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o aberto,
sobretudo porque a apelante é primária, sem antecedentes, não há
indicação de que se dedique a atividades criminosas, e as demais
circunstâncias, como, v. g. , a quantidade não exacerbada de drogas,
não recomendam maior rigor carcerário.
Outrossim, converto a pena privativa de liberdade
em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo da condenação e à razão de uma hora por dia,
e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anoto que não obstante tenha sido determinada
expedição de mandado de prisão na r. sentença, é certo que o Col. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000353-49.2018.8.26.0571 -Voto no
10
no julgamento do Habeas Corpus no. 463458 concedeu a ordem
determinando que a Ré aguardasse em liberdade o julgamento, com
expedição de contramandado de prisão (fls. 187/192).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para estabelecer o regime inicial aberto, com conversão da pena
privativa de liberdade em restritivas de direitos conforme
especificado, mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator